Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. CONSUNÇÃO. AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, F). MAJORANTE DO CP, ART. 226, II. TEMA 1215 DO STJ. BIS IN IDEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO.
1. A prova demonstra que as expressões intimidatórias foram proferidas durante e imediatamente após os atos libidinosos, com o objetivo de garantir o silêncio da vítima, impedir reação e viabilizar a consumação e ocultação do crime sexual. A ameaça integra o iter criminis e constitui crime meio absorvido pelo estupro de vulnerável, conforme o princípio da consunção.
2. Não houve qualquer indício de ameaça autônoma, cronologicamente destacada ou com finalidade diversa daquela vinculada ao crime sexual. A narrativa da denúncia não descreve fato posterior independente, sendo vedado ampliar imputação em grau recursal por violação ao princípio da correlação.
3. A sentença valorou corretamente a intimidação como circunstância judicial negativa (CP, art. 59), além de aplicar a causa de aumento do art. 226, II, do CP, em razão da autoridade exercida pelo réu sobre a vítima, neto por afinidade.
4. Quanto ao pedido de incidência da agravante do art. 61, II, f, a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1215, admite a cumulação apenas quando houver fundamento autônomo adicional diverso da autoridade. No caso, não há prova de coabitação ou relação doméstica independente da autoridade já reconhecida, sendo esta a única circunstância fática relevante.
5. A aplicação cumulativa da agravante com a majorante resultaria em duplicação de valoração da mesma circunstância (autoridade), configurando bis in idem, o que é vedado. Assim, mantém se o afastamento da agravante.
6. Recurso conhecido e não provido.